Tribunal: TJES
Processo: 0000004-59.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-59.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-59.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTEÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORA DATIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-59.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a concessão da liberdade provisória do apelante, contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos.

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a dosimetria realizada pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes/ES, ao condenar o recorrente a 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, a reforma do regime inicial e, por fim, o arbitramento dos honorários por sua atuação como defensora dativa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

No que tange à pena-base, observa-se que o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo de 05 (cinco) e máximo de 15 (quinze) anos de reclusão, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, tenho para isso valorado as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte forma:

(...) A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando o mesmo crime pelo qual havia sido condenado; antecedentes são maculados, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a conduta social, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do mesmo crime apurado nestes autos, conforme documento de fls. 44/47, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes;
as circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado estava comercializando entorpecentes em via pública, onde há constante circulação de pessoas e em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas; as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Neste ponto, razão assiste à defesa, no tocante à ausência de fundamentação para a aplicação da pena base acima do mínimo legal, haja vista que o MM. O magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Inicialmente, verifico que as circunstâncias referentes à culpabilidade e à personalidade foram valoradas como negativas, devido ao fato de o apelante possuir uma condenação criminal com trânsito em julgado.

Com efeito, o instituto referente à reincidência, como circunstância agravante, já evidencia a dificuldade do indivíduo em reintegrar-se à sociedade, após ter cumprido a pena estipulada em sua anterior sentença penal condenatória, de modo que, considerar tal fato quando da análise da culpabilidade evidencia flagrante
bis in idem
.

Somado a isso, no tocante à personalidade, a jurisprudência do c. STJ já se manifestou no seguinte sentido:

a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ, HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

No que diz respeito às circunstâncias do delito, aos seus motivos e às consequências, observa-se, igualmente, a ausência de justificativa. O MM. Magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão com argumentos genéricos, destituídos de qualquer relação substancial com as particularidades do caso em questão.

Portanto, entendo que a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a agravante referente à reincidência, razão pela qual fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho, contudo, o regime inicial fechado, eis que o apelante ostenta a condição de reincidente. Isso porque, o artigo 33, §2º, do Código Penal, prevê, com clareza, as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, de modo que, realizando uma interpretação sistemática do artigo 33, o regime fechado é imperativo ao presente caso.

O recorrente ainda pretende aguardar em liberdade, porém, não vislumbro razão para o deferimento deste pedido.

Isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da reincidência e por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Michelle Santos de Holanda, inscrita na OAB/ES 12.418, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para redimensionar a pena-base do apelante, bem como fixar honorários à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.